Tribunal: TJPA
Processo: 0805530-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805530-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE.

ALEGAÇÃO DE COMÉRCIO ABUSIVO. PREÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM ALCOOL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APRESENTAÇÃO DE TODOS OS CUPONS FISCAIS EM PERÍODO DEFINIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB O ARGUMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE A AUTORA/EMBARGANTE DE COMPROVAR

MINIMAMENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS SUAS ALEGAÇÕES.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer dos Embargos de Declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
contra o Acórdão nº 16509171, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA.

Em síntese, consta da inicial que a referida associação pretende que a empresa apresente informações detalhadas de preços de venda de álcool em gel, álcool normal/comum e luvas, no período de 01/01/2020 a 18/01/2020, e de 01/03/2020 a 23/03/2020, a fim de aferir se houve abusividade na elevação de preços, em decorrência da alta procura acarretada pela pandemia COVID-19.

Em análise à demanda, o magistrado de piso deferiu parcialmente o pedido formulado, para determinar que a requerida apresente cupons fiscais de venda de álcool em gel, álcool normal/comum, todas as marcas, tipos e modelos desses produtos, de seus estabelecimentos, no período mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Face a decisão a
empresa interpôs Agravo de Instrumento
sustentando: incompetência do juízo
a quo
para processar e julgar a demanda principal;
a ilegitimidade da agravada para propor a ação cautelar; ilegitimidade da agravante para compor o polo passivo da ação principal, não havendo qualquer vinculação à prática de atos ilícios, mas tão somente suposição de que os Supermercados Portugal poderiam estar elevando ilegalmente os preços de álcool em gel e luvas, simplesmente porque outros estabelecimentos assim fizeram.

O Juízo de 1º Grau prestou informações no sentido de que se retratou em parte da decisão agravada, no que diz respeito a competência.

Após, o recurso foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo a legitimidade da Associação agravada para ajuizar ação cautelar em interesse da coletividade, porém, constatando que a decisão
a quo
foi proferida sem base em qualquer mínimo elemento de prova, mas tão somente em argumentações levantadas com base em outros estabelecimentos.

Contra esta decisão, se volta os
presentes Embargos de Declaraçã
o aduzindo omissão quanto ao perigo de dano aos consumidores, quanto a natureza pública dos preções de produtos ofertados, e o dano
in re ipsa,
e contradição quanto a fundamentação da decisão
ad quem
em exigir elementos de prova vez que as informações detalhadas de preços de venda se encontram em poder da empresa agravante/embargada, bem como, quanto ao reconhecimento do período pandêmico.

Visa, por fim, sejam sanados os vícios apontados, atribuindo ao julgado
efeito modificativo, servindo ainda para fins de prequestionamento.

Apresentadas Contrarrazões, a embargada refutou as alegações tecidas, aduzindo não haver contradições e omissões a serem sanadas na decisão embargada. Requereu não sejam conhecidos ou que sejam rejeitados os Embargos Declaratórios opostos, a fim de que seja mantida a decisão embargada, em todos os seus termos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

A embargante sustenta haver contradição quanto a fundamentação da decisão
ad quem
em exigir elementos de prova vez que as informações detalhadas de preços de venda se encontram em poder da empresa agravante/embargada. Contudo, não prosperam as alegações.

É cediço que a atividade probatória serve para que as partes litigantes demonstrem o acontecimento dos fatos ao juiz, destinatário por excelência da prova, com vistas a formar-lhe o convencimento.

Em que pese a Embargante visar a apresentação de informações detalhadas dos preços de venda de álcool em gel, álcool normal/comum e luvas nos estabelecimentos da embargada, por suposta prática de
abusividade na elevação de preços, em decorrência da alta procura acarretada pela pandemia COVID-19, o intento não lhe desincumbe do ônus que lhe compete.

A ação inicial não demonstra minimamente que a recorrida estivesse envolvida em tais ilícitos. Não se revela impossível ou mesmo difícil que a demandante apresentasse junto com a sua inicial fotos nos preços praticados nas prateleiras do estabelecimento, encartes, propagandas, ou mesmo matérias veiculadas em jornais e mídias sociais que atribuam a prática de abusividade de comércio, assim como não se desincumbiu de fazer em relação a outros empreendimentos.

Os elementos trazidos aos autos pela Embargante não se mostram suficientes para propiciar o reconhecimento do direito por ela arguido.

Em verdade que a Associação ajuizou outras 4 (quatro) ações idênticas, contra os supermercados Líder, Mateus, Formosa e Nazaré, com a mesma petição e as exatas mesmas provas, colacionadas neste processo.

Repiso que o pedido de inversão do ônus da prova formulado na exordial, não desincumbe a Embargante de comprovar minimamente a verossimilhança das suas alegações.

Não havendo a mínima comprovação, descabe maiores discussões a quanto ao perigo de dano aos consumidores ou dano
in re ipsa.

Vale pontuar que a matéria nem mesmo foi objeto de apreciação pelo juízo de piso.

Por fim, vale ressaltar que o prequestionamento da matéria pressupõe, necessariamente, que tenha sido arguida pela parte nas razões de defesa e não analisadas na decisão embargada. Entretanto, não há como apreciá-las neste grau de jurisdição sem que implique em supressão de instancia e violação ao juiz natural.

Não obstante, não olvida-se que se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte (RSTJ 151/229).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024